Tribunal: TJMT
Processo: 1055963-69.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055963-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.293.026/0001-09 (APELANTE), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIA ELEITA ADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por empresa substituída tributária visando ao reconhecimento do direito à restituição dos valores pagos a maior a título de ICMS-ST, diante de comercializações com valor inferior ao presumido. Sentença de indeferimento da inicial por ausência de prova pré-constituída e inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a empresa substituída possui direito líquido e certo à restituição da diferença do ICMS-ST quando o valor da operação for inferior ao presumido;

(ii) saber se o mandado de segurança é meio processual adequado diante da alegada impossibilidade de apresentação de provas sob domínio exclusivo da Administração.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201), firmou tese de repercussão geral reconhecendo o direito à restituição da diferença do ICMS-ST, quando a base de cálculo real for inferior à presumida.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT admite a utilização do mandado de segurança como meio processual hábil para pleitear a declaração do direito à compensação tributária (Súmula 213/STJ), afastando a alegação de inadequação da via.

5. A exigência de apresentação de documentos em poder exclusivo do Fisco compromete o acesso à justiça e autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, §1º, da L. 12.016/2009), sobretudo quando a pretensão se lastreia em dados eletrônicos disponíveis à Administração Tributária.

6.
Ao Poder Judiciário compete apenas reconhecer o direito à compensação ou restituição, cabendo à via administrativa aferir a liquidez e certeza do crédito tributário
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para reconhecer o direito à restituição dos valores pagos a maior, mediante compensação a partir da data da impetração do mandado de segurança.

Tese de julgamento:

1.
É devida a restituição do ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo presumida for superior ao valor efetivo da operação
.

2.
O mandado de segurança é meio processual adequado para reconhecimento do direito à compensação tributária em tais hipóteses
.

3.
A exigência de documentos que se encontram exclusivamente sob controle da Administração não pode obstar o direito do contribuinte à restituição, sendo possível a inversão do ônus da prova.

4.
Ao Judiciário cabe reconhecer o direito à compensação, ficando a apuração da quantia exata a cargo da via administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, §7º; L. 12.016/2009, art. 6º, §1º; LC nº 87/1996, art. 10; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 593.849/MG (Tema 201), Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.10.2016; STJ, Súmula 213; TJMT, AC 1014054-81.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Andreis Comércio Atacadista de Combustíveis Ltda. - EPP
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu a petição inicial e denegou a ordem, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, bem como inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória.

A Apelante, em suas razões recursais, sustenta que o direito à restituição do ICMS-ST pago a maior está amparado no artigo 150, §7º, da Constituição Federal, no artigo 10 da Lei Complementar nº 87/96, bem como nos artigos 22-A da Lei Estadual nº 7.098/98 e 457 do RICMS/MT, sendo indevido o indeferimento liminar sob o argumento de inexistência de documentos indispensáveis, que estão em poder da própria Administração.

Assevera que os documentos exigidos pela autoridade coatora para fins de restituição dos valores cobrados a maior a título de ICMS-ST são de apresentação facultativa, nos termos do artigo 1.038, §1º, do RICMS/MT, uma vez que o comércio de combustíveis é inteiramente informatizado e monitorado por sistemas digitais cujas informações são acessíveis apenas ao Estado.

Ressalta que o indeferimento dos pedidos de ressarcimento pelo simples argumento de ausência de comprovante de recolhimento do imposto a maior caracteriza exigência de prova impossível de ser produzida pela substituída, pois, embora arque com o ônus econômico do tributo, não é a responsável legal pelo seu recolhimento.

Acentua que apresentou nos autos manifestação expressa de interesse no prosseguimento do feito, acompanhada de imagens de ATO COTEPE e de nota fiscal de saída, com a finalidade de demonstrar que o produto foi efetivamente comercializado por valor inferior ao presumido, configurando, assim, a hipótese legal de restituição do imposto pago em excesso.

Alega, ainda, que a sentença incorreu em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do §1º do artigo 6º da Lei nº 12.016/2009, e de aplicar os dispositivos legais que facultam o acesso às informações armazenadas nos sistemas eletrônicos gerenciados pela Administração Tributária.

Aponta que a negativa da segurança representa violação ao direito líquido e certo à restituição dos valores pagos indevidamente no regime de substituição tributária, direito este que, segundo afirma, é inequívoco, bastando que a SEFAZ/MT acesse os registros eletrônicos já disponíveis nos sistemas SCANC, SPED e SIMP, cujos dados são mensalmente inseridos por todos os agentes da cadeia de combustíveis.

Afiança que tais registros permitem verificar com exatidão os valores de ICMS a serem repassados, complementados ou ressarcidos, dispensando a apresentação de documentos adicionais pelo contribuinte substituído.

Reforça que o ressarcimento pretendido não se confunde com repetição de indébito, tratando-se de mero exercício do direito constitucional à restituição imediata e preferencial, previsto no artigo 150, §7º, da Constituição Federal, o que afasta a exigência de prova de pagamento ou cessão de crédito por parte do substituto tributário.

Pontua que a sentença desconsiderou precedentes favoráveis em situações idênticas, inclusive decisões proferidas por outras Varas Especializadas da Fazenda Pública do mesmo foro, bem como jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a legitimidade da substituída para pleitear em juízo a restituição dos valores recolhidos a maior no regime de substituição tributária para frente.

Esclarece que, embora o mandado de segurança não admita, como regra, dilação probatória, o §1º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009 admite a inversão do ônus da prova, especialmente quando os elementos comprobatórios se encontram sob o poder da autoridade coatora.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de declarar a restituição imediata e preferencial dos valores pagos a maior, mediante compensação ou emissão de notas fiscais, e para que seja determinada a reanálise dos pedidos administrativos com base nas planilhas apresentadas, vedando-se a exigência de documentos ou comprovantes cuja obtenção seja impossível à Apelante, mas plenamente viável à autoridade administrativa. Requer, ainda, autorização judicial para emissão das notas fiscais destinadas ao ressarcimento, em nome dos fornecedores substitutos, para viabilizar a compensação junto à SEFAZ/MT.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 280021621).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação (Id. 283789354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Andreis Comércio Atacadista de Combustíveis Ltda. - EPP
, contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sob o argumento de inexistência de prova pré-constituída do direito líquido e certo e inadequação da via eleita diante da necessidade de dilação probatória.

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica Andreis Comércio Atacadista de Combustíveis Ltda. – EPP impetrou mandado de segurança com o objetivo de ver reconhecido seu direito à restituição dos valores pagos a maior a título de ICMS-ST, em razão da ocorrência de operações comerciais com preço efetivo inferior à base de cálculo presumida.

Alegou que os documentos exigidos pela Administração para comprovação do direito encontram-se exclusivamente em poder do Fisco estadual, o que tornaria impossível sua apresentação, pleiteando, por isso, a inversão do ônus da prova e a determinação judicial para que a autoridade coatora proceda à análise dos pedidos de restituição com base nos dados constantes dos sistemas eletrônicos sob controle da própria SEFAZ/MT.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] a concessão da medida liminar –
inaudita altera parte
– no sentido de que a Impetrante tenha garantido de forma imediata e preferencial, seu direito líquido e certo a compensação através de emissão de notas fiscais exclusivas para fins de ressarcimento do valor pago a maior e indevidamente no regime de substituição tributária para frente, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, totalizando um valor de R$ 520.251,03 (quinhentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e um reais e três centavos), corrigidos monetariamente, devidamente visadas pela SEFAZ/MT, em nome dos seus fornecedores que procederão a compensação do crédito com débitos de futuras aquisições da Impetrante. (súmula 213 do STJ, Artigo 457 do RICMS/MT e cláusula décima quinta, §§ 1º e 2º do convênio 142/18 do CONFAZ);

Requer ainda, sejam notificadas as autoridades impetradas a fim de que, querendo, prestem as informações que julgarem necessárias no prazo legal, dando-se ciência ao órgão de representação legal do Estado de Mato Grosso (art. 7º, I e III, da Lei 12.016/09) e ouvido seja o ilustre representante do Ministério Público (art. 12, da Lei 12.016/09);

Caso Vossa Excelência julgue necessário, que solicite a apresentação dos documentos que se encontram em posse do Estado, os quais o Fisco tem acesso, para comprovação do direito da Impetrante, nos termos do §1º, do art. 6º da Lei n.º 12.016/2009;”.

Ao analisar a pretensão, o Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital proferiu sentença denegatória, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“[...] É requisito imprescindível, para a admissibilidade do writ, que seja comprovada violação a direito líquido e certo do impetrante. Não basta que se vislumbre uma perspectiva ou simples fumaça de direito.

Por ser assim, o rito seguido pelo mandado de segurança não comporta dilação probatória, de modo que, quando do ajuizamento do processo, haverá de ser colacionado todo o conjunto probatório indispensável à resolução da controvérsia posta.

Logo, por não admitir instrução probatória, deverá a parte impetrante, de plano, comprovar a violação do alegado direito líquido e certo, ou indicar os motivos que os impeçam de fazê-lo, a exemplo da hipótese de a documentação necessária estar na posse do Impetrado.

De fato, a expressão “direito líquido e certo”, constante no art. 1º da Lei 12.016/2009, tem caráter nitidamente processual, visando garantir a sumariedade que é própria da ação constitucional.

Por conseguinte, sendo duvidosa a questão, a ponto de demandar comprovação após seu ajuizamento, está excluída do âmbito do “writ”. Ou seja, o direito amparado pela ação em comento é aquele que resulta de fato certo, não despertando dúvidas e que não reclame produção ou cotejo de provas.

No caso dos autos, objetiva o impetrante a concessão da segurança para determinar que a autoridade impetrada promova a entrega de cópia de documentos, em virtude da suposta prática de atos ilegais, não especificados.

Dessa forma, não há como aferir os supostos atos ilegais combatidos no presente mandamus.

Ademais é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada provar a alegação de ilegalidade do ato. Nestes termos, a questão em lide gravita sobre o mérito da decisão administrativa, no qual é vedado ao Poder Judiciário se imiscuir.

Logo, como a via escolhida não comporta dilação probatória, deveria a Impetrante ter trazido aos autos com a inicial todas as informações necessárias ao deslinde da causa, ônus que não se desincumbiu.

E diante da impossibilidade de dilação probatória, impedindo-a de colacionar tais documentos posteriormente, e uma vez não comprovado, de plano, o justo receio de violação ao direito líquido e certo do impetrante, há que ser extinta a inicial, diante da inadequação da via eleita, se adequando a questão ao disposto no artigo 10, da Lei nº 12.016/2009,
in verbis
:

[...]

Evidenciada a inexistência de prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante, vez que não demonstrada a prática de ato ilegal por parte da autoridade impetrada, a extinção da ação, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/09 é medida que ora se impõe.

Destaco por fim, que, em que pese a via eleita seja inadequada, nada obsta que a parte autora da impetração utilize as vias ordinárias para alcançar o objeto almejado nesta ação.

Ante o exposto, acolho a preliminar apresentada pelo Estado de Mato Grosso, e reconhecendo a ausência de direito líquido e certo a ser amparado, a indicar não ser o caso de mandado de segurança, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do presente “mandamus”, na forma do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, bem ainda, JULGO a Impetrante carecedora de ação e, por conseguinte, declarando EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.”.

Denota-se dos autos que a Apelante atua no ramo de comércio atacadista de combustíveis, sujeitando-se ao regime de substituição tributária, na medida em que o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) incidente sobre a comercialização dos produtos é recolhido antecipadamente pelos substitutos tributários, em geral as distribuidoras ou refinadoras.

Constato, desde logo, que a matéria posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, porque, o Supremo Tribunal Federal já julgou o tema em regime de repercussão geral, nos autos do RE n. 593.849/MG, cuja tese restou fixada no sentido de que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

Nesse sentido, colaciono a ementa do julgado proferido pelo Pretório Excelso:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8. Recurso extraordinário a que Se Dá provimento. (RE 593849, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 30-03-2017 PUBLIC 31-03-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-068 DIVULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-2017).

No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ. 2.
Ao decidir o Tema 201, em repercussão geral ( RE 593.849/MG), o STF firmou a tese de que: "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida."
. 3. A Primeira Turma, ao negar provimento ao recurso especial, exarou entendimento que se encontra em desconformidade com aquele que prevaleceu no STF, motivo pelo qual deve ser realizado o juízo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC/2015, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que prossiga no julgamento do mérito da demanda. 4. Recurso provido, em juízo de retração, para conceder a segurança, bem como para declarar o direito à compensação escritural dos valores recolhidos a título de ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, na forma da legislação local, quando a base de cálculo efetiva da operação tiver sido inferior à presumida, assegurado-se à autoridade fiscal a verificação da correção do procedimento”. (STJ RMS 16.190/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 26/3/2019). [negritei]

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS-ST – FATO GERADOR PRESUMIDO SUPERIOR AO EFETIVO – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS: 01) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 213 DO STJ – 02) ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PESSOA JURÍDICA SUBSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO ÔNUS TRIBUTÁRIO PARA O CONSUMIDOR – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE OU PROGRESSIVA – BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA PELO SUBSTITUÍDO – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária (STJ, Súmula 213) “No regime de substituição tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que nesta hipótese não se constata o fenômeno da repercussão tributária ao consumidor, contribuinte de fato, sobre o desconto ofertado. Inteligência do art. 166 do CTN [...]”. (STJ - RMS 34.389/MA, Rel. Ministra ELIANA CALMON” A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação. Nos termos do art. 37 da Lei nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias. O STF, ao decidir o RE 593.849/MG, em repercussão geral (Tema 201), firmou a tese de que: “
É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida
”. Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação em ação mandamental, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza da importância pleiteada. Direito liquido e certo violado. Segurança concedida. Sentença reformada. (TJ-MT - AC: 10140548120198110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2023). [negritei]

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ANALISE JUNTAMENTE COM MÉRITO- RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL - JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPENSAÇÃO A PARTIR DA IMPETRAÇÃO -IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO PRETÉRITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETFICADA EM PARTE. 1- Ao decidir o Tema 201, em repercussão geral ( RE 593.849/MG), o STF firmou a tese de que: É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 2- Considerando que se trata de ação de mandado de segurança é vedada a atribuição de eficácia patrimonial pretérita (Súmulas 269 e 271 do STF e Súmula 213 do STJ), não cabe fazer retroagir, por meio desta ação, o direito à compensação à data do julgamento do repetitivo (19-10-2016), mas, sim, à data da impetração do presente mandado de segurança, sob pena de se emprestar indevida força de ação de repetição de indébito ao mandado de segurança. 3- Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados. 4- A sentença proferida em Ação Mandamental atinge apenas no que tange ao período de apuração, o qual deve iniciar na data da impetração, por ser descabida atribuição de eficácia retroativa em sede de mandado de segurança. 5 - Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada.” (TJ-MT 10283570320198110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/09/2022).

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SUBSTITUÍDO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AFASTADA - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (PROGRESSIVA) - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA - RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL - JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1- No regime de substituição tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que nesta hipótese não se constata o fenômeno da repercussão tributária ao consumidor, contribuinte de fato, sobre o desconto ofertado. Inteligência do art. 166 do CTN. 2- Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada em sua Súmula nº 213, o Mandado de Segurança é remédio processual adequado à discussão de pedido de compensação tributária. 3- Ao decidir o Tema 201, em repercussão geral (RE 593.849/MG), o STF firmou a tese de que: É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 4- Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados. (N.U 1017999-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Diante desse cenário, revela-se legítima a pretensão da pessoa jurídica Apelante à compensação dos valores recolhidos a maior a título de ICMS, no regime de substituição tributária, quando demonstrada a ocorrência de operações comerciais por valor inferior à base de cálculo presumida.

Cumpre esclarecer, contudo, que ao Poder Judiciário compete, no exercício de sua função jurisdicional, apenas reconhecer o direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos, cabendo à via administrativa a apuração da liquidez e certeza do respectivo crédito tributário.

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Andreis Comércio Atacadista de Combustíveis Ltda. – EPP, para i) reconhecer o direito à restituição do ICMS-ST pago a maior; ii) determinar à autoridade impetrada que proceda à reanálise administrativa dos pedidos de ressarcimento, com base nas informações constantes dos sistemas digitais sob controle da própria Administração Tributária, e iii) autorizar, nos termos da legislação aplicável, a compensação dos valores apurados mediante emissão de notas fiscais, conforme disciplinado no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025